Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. REDUÇÃO PARA O VALOR DO TRIBUTO. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. LIMITE DA TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CPC, ART. 86, PAR. ÚN.
I. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem caráter confiscatório multa punitiva que supera o valor do tributo. Ressalava do entendimento do relator em atenção aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.
II. A atualização do crédito tributário do Distrito Federal obedece ao disposto no artigo 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001 até a data do julgamento do AIL 2016.00.2.03155-3 e, a partir daí, deve ter como limite da SELIC.
III. Conforme dispõe o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
IV. Apelação do Réu provida parcialmente. Apelação da Autora provida.